Tribunal: TJMT
Processo: 1037604-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037604-66.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAPHAEL RICARDO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões no 05 e no 20 da prova tipo 3, aplicada no período da tarde, do concurso público regido pelo Edital no 001/2023 – SEFAZ-MT, para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. O recorrente alegou que tais questões desrespeitaram o conteúdo programático previsto no edital, afetando sua pontuação e, por consequência, sua classificação para a fase discursiva do certame. Pleiteou a anulação das referidas questões e a atribuição da respectiva pontuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível ao Poder Judiciário anular questões de concurso público, em especial quando não demonstrado erro grosseiro, sob a alegação de desconformidade com o conteúdo previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade do certame, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo quanto à formulação, correção ou conteúdo das questões, salvo em caso de erro grosseiro ou flagrante violação ao edital.
4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a intervenção judicial em concursos públicos somente é admissível quando demonstrada a absoluta incompatibilidade entre a questão impugnada e o conteúdo programático previsto, o que não se verifica no caso concreto.
5. Não restou comprovado erro material evidente, ilegalidade ou incompatibilidade manifesta entre as questões impugnadas e o conteúdo do edital, razão pela qual inexiste fundamento para a intervenção do Poder Judiciário.
6. A atuação da banca examinadora deve ser resguardada em razão dos princípios da isonomia e impessoalidade, de modo que a substituição de seus critérios técnicos pelo juízo judicial comprometeria a equidade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o conteúdo ou a correção de questões de concurso público, salvo quando evidenciado erro grosseiro ou flagrante violação ao edital. 2. A inexistência de erro material evidente ou de desrespeito claro ao conteúdo programático afasta a possibilidade de anulação judicial de questões de prova. 3. A atuação da banca examinadora no exame de conhecimentos dos candidatos constitui expressão de mérito administrativo e deve ser preservada para garantir a isonomia no concurso público.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037604-66.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAPHAEL RICARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 124.024.307-37 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025